Tribunal: TJDFT
Processo: 0731643-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731643-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: ANEIDE ROCHA CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0715974-37.2018.8.07.0001, que tem como exequente ANEIDE ROCHA CORREIA. A decisão agravada rejeitou a impugnação oferecida pela executada, nos seguintes termos (ID 134952620): A executada TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO juntou impugnação ao cumprimento de sentença alegando decisões conflitantes, cerceamento de defesa por ausência de abertura de vista para impugnação, excesso de execução por indevida inclusão dos honorários periciais nos cálculos de liquidação, apresentou os cálculos que entende corretos e comprovantes de depósito desses valores. Não existem decisões conflitantes. A exequente ANEIDE ROCHA CORREIA, após apresentar seu pedido inicial, foi intimada a juntar planilha de cálculo discriminada e atualizada adequada ao valor do débito pretendido. Cumpriu a determinação no ID 128153730, razão pela qual foi deferido o seu pedido de cumprimento de sentença. O acolhimento do pedido de cumprimento de sentença da exequente e a determinação para a executada distribuir seu cumprimento de sentença em autos apartados, já foram devidamente explicados na decisão ID 121863103, 1o e 2o parágrafos. No que se refere ao cerceamento de defesa, a decisão ID 128220899 foi republicada reabrindo prazo para a impugnação. Quanto ao excesso de execução, registro que os honorários periciais foram incluídos nos cálculos da exequente por se tratarem de despesas processuais, as quais a executada TARCILA foi condenada a pagar, de acordo com a sentença ID 82962311 (item 41). Sendo assim, o demonstrativo exibido junto à impugnação está incorreto. O Agravo de Instrumento interposto pela executada não foi conhecido (ID 131493704). Por todo o exposto, rejeito à impugnação. Requisite-se a transferência da quantia depositada (IDs 130193042 e 132678391) em favor da exequente, que deverá indicar seus dados bancários no prazo de 5 dias. Retifique-se o valor da penhora no rosto dos autos do processo no 0715608-56.2022.8.07.0001, em curso nessa 19a Vara Civel, para R$ 5.351,53 (valor do débito subtraído dos depósitos). Intime-se o exequente para que indique bens do executado passíveis de penhora e apresente memória atualizada do débito, em 5 (cinco) dias.” Nas razões do recurso, a agravante alega que há decisões conflitantes no processo de origem e que é indevida a inclusão dos honorários do perito judicial nos cálculos de liquidação. Informa que a sentença, título executivo de ID 82962311, expressamente apresenta sucumbência recíproca, cabendo o rateio entre as partes, na medida da sucumbência de cada uma. Esclarece que ambas as partes saíram vencidas e vencedores, não havendo que se falar em uma delas arcar integralmente com o custo de honorários periciais. Assim, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para impedir que sejam praticados atos constritivos em desfavor da agravante ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja provido o agravo, a fim de que seja reconhecida a sucumbência recíproca e, assim, no que tange aos honorários periciais, sejam esses rateados à proporção de 50% para cada litigante, ou ante a incerteza sobre o sucumbente e havendo a necessidade de estabelecer se ocorrida a sucumbência mínima ou recíproca seja autorizada a aferição do quantitativo em que autora e a ré saíram vencidos na demanda, se revolvendo, pois, a matéria fática. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 39541742). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem à cumprimento de sentença (ID 25552175), apresentado nos autos da ação de indenização por perdas e danos materiais e morais (proc. 0715974-37.2018.8.07.0001), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré, ora agravante, a pagar à autora, ora agravada a quantia originária de R$ 9.585,00 (ID 116011667). A ré, ora agravada, requereu a realização de prova pericial, a partir de perícia realizada por profissional da área de engenharia civil, o qual seria oportunamente nomeado pelo Juízo (ID 43439348). A autora (agravante) também requereu a nomeação de um perito judicial especializado com formação em engenharia civil, para a realização de um Laudo Técnico Pericial (ID 43323699). A prova pericial foi então deferida pelo Juízo (ID 43473134). A sentença proferida nos autos da ação de indenização por perdas e danos materiais e morais (processo no 0715974-37.2018.8.07.0001), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré (agravada) a pagar à autora (agravante), a quantia de R$ 9.585,00, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data da elaboração do laudo pericial, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (ID 82962311). A parte autora (agravante) foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e ante a sucumbência mínima da ré, também foi condenada a arcar com o pagamento das despesas processuais (ID 82962311). As despesas processuais abarcam os honorários periciais que, por sua vez, ficaram a cargo da executada (agravante), conforme sentença de ID 82962311. No entanto, o artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. No caso, ambas as partes requereram a produção da prova pericial. Assim, devida é a concessão do pedido liminar para impedir que sejam praticados atos constritivos em desfavor da agravante. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 TJDFT. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. 2. O Juiz determinará a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme preceitua o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371). 3. Determinada a realização de prova pericial pelo Juízo, que será aproveitada a ambas as partes, se faz necessária a aplicação do disposto no art. 95 do CPC, para que o adiantamento dos honorários periciais seja igualmente dividido entre a agravante e a agravada. 4. Sendo a parte agravada beneficiária da justiça gratuita, a cota parte devida será paga com a observância das disposições constantes na Portaria Conjunta no 101/2016 TJDFT. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07158120620228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 29/7/2022) Defiro o pedido concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador João Egmont Relator